Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600127-48.2020.6.16.0125
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600127-48.2020.6.16.0125

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 25/10/2020
Processo referência: 0600127-48.2020.6.16.0125
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600127-
48.2020.6.16.0125 (DRAP n.º 0600126-03.2020.6.16.0125) que deferiu o pedido de registro de
candidatura de Claudia Mara Areco, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 13, com a
seguinte opção de nome: Claudia Mara Areco, e julgou improcedente a impugnação ao pedido de
registro de candidatura apresentada pelo Ministério Público Eleitoral. (Impugnação pelo Ministério
Público Eleitoral ao registro de candidatura de Claudia Mara Areco, em razão da ausência da
apresentação de certidão negativa da Justiça Estadual de 2º grau, nos termos do art. 27, inciso III,
alínea "b", da Resolução TSE nº 23.609/19 e, ainda, no requerimento de registro de candidatura
(RCC) - pedido coletivo que foi enviado à Justiça Eleitoral pelo partido, a impugnada qualificou-se
como "serventuária da justiça", sendo que foi averiguado que o oficio do Registro de Títulos e
Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Terra Roxa - PR tem como a sua substituta
exatamente Claudia Mara Areco e, mais, que analisando-se as informações existentes na Receita
Federal sobre o cartório, é possível perceber que consta como a sua responsável Claudia Mara
Areco e inclusive o nome fantasia do cartório perante aquele órgão público é "Cartório De Registro
De Títulos Claudia Mara Areco", com a inelegibilidade da candidata, já que não comprovou a efetiva
desincompatibilização da função pública exercida). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
CLAUDIA MARA ARECO (RECORRIDO)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
16396
266
13/11/2020 07:59 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.715

RECURSO ELEITORAL 0600127-48.2020.6.16.0125 – Terra Roxa – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: CLAUDIA MARA ARECO
- OAB/PR0090977
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. CAUSA
DE INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INCISO II, ALÍNEA “l” DA LC Nº 64/90.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há aplicação das causas de inelegibilidade estabelecida pelo art.
1º, inciso II, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/90, em casos de
designação para substituição eventual de Oficial de Cartório, sem a
comprovação de efetiva atuação na função.
A interpretação das causas de inelegibilidade deve se dar de forma
restritiva, não há como se interpretar analogicamente a norma a fim de
restringir os direitos políticos passivos.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
Num. 16396266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 07:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111215075326000000015818242
Número do documento: 20111215075326000000015818242

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
contra a decisão do Juízo da 125ª Zona Eleitoral, de Terra Roxa, que julgou improcedente a ação de
impugnação ao registro de candidatura e deferiu o Registro de CLAUDIA MARA ARECO.
Em suas razões o Recorrente alega, em síntese, que a candidata teria deixado de se
desincompatibilizar, no prazo previsto em lei, visto ser substituta do Oficial de Cartório de Registro Civil
de Terra Roxa, nos termos do art. 1º, inc. II, “l” da Lei Complementar nº 64/90.
Sustenta que a jurisprudência acostada aos autos sobre a desnecessidade de
desincompatibilização para escrevente juramentado não pode ser aplicada aos presentes autos. Da mesma
forma a súmula 05 do TSE pois a recorrida não é celetista e sim substituta e como substituta exerce atos
cartorários propriamente ditos.
Assevera ainda que não é necessário a recorrente demonstrar que a candidata praticou
efetivamente atos de Oficial do Registro, visto ser a sua função pública o fato de ser substituta por si só.
Junta jurisprudência.
Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que nunca foi titular do cartório, que exerceu por
um tempo a serventia de forma precária até a posse da servidora efetiva e que isso correu no ano de 2011.
Afirma ser apenas uma substituta eventual.
Alega que a jurisprudência entende que no seu caso não há a necessidade de
desincompatibilização e que em respeito à segurança jurídica os entendimentos não podem ser mudados a
ponto de surpreender o jurisdicionado.
A Procuradoria Regional Eleitoral, manifesta-se pelo desprovimento do presente Recurso
Eleitoral, mantendo hígida a sentença que deferiu o registro de candidatura de Claudia Mara Areco.
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
A Lei Complementar 64/90 prevê, em seu artigo 1º, inciso II, Alínea l, como causa
de inelegibilidade:
Num. 16396266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 07:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111215075326000000015818242
Número do documento: 20111215075326000000015818242

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não,»dos órgãos ou entidades da
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder
Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o
direito à percepção dos seus vencimentos integrais;
Vê-se que há a necessidade de se ter a condição de servidor público para incidir
essa causa de inelegibilidade.
No presente caso, a recorrida possui designação como substituta de Oficial titular
de Cartório de Registros. A recorrida não é a titular e é regida pela CLT, isto é, não prestou um
concurso público e não recebe seu salário dos cofres públicos.
Dessa forma não há a necessidade de se desincompatibilizar para concorrer à
prefeitura, esse é o entendimento dominante na doutrina, tendo inclusive sido sumulado pelo
Tribunal Superior Eleitoral.
Súmula nº 5:
Serventuário de cartório, celetista, não se inclui na exigência do art. 1º, II, l, da LC
nº 64/90.
Para que incida a inelegibilidade há que ser comprovado nos autos a efetiva
atuação como oficial cartorário, com uma designação, ainda que de forma precária, de atuar no
caso de ausência total do titular. A simples designação como substituta sem a efetiva
comprovação da atuação, não é hábil a atrair a incidência da inelegibilidade em tela.
A recorrente cita jurisprudência afim de fundamentar suas razões recursais, no
entanto ao se analisar o inteiro teor, verifica-se que no caso concreto que gerou a ementa
utilizada, restou comprovada a efetiva atuação, vejamos:
“O recorrente alega ademais que, por ter sido delegado a título precário para a
função de oficial de registro público da serventia extrajudicial, não estaria incurso
em eventual exigência de desincompatibilização aplicável ao titular. Não obstante,
não prospera tal argumento, na medida em que desde a delegação da função,
ocorrida em 02/07/2001, o recorrente passou a responder pelo Serviço de
Registro Público do Distrito de Aturiaí na qualidade e no exercício das funções de
titular, o que atrai a necessidade de desincompatibilização de sua função para
concorrer a cargo eletivo.”
Vê-se portanto que a atração da incidência da inelegibilidade, no caso utilizado
como base para impugnar a candidatura da recorrido, deu-se pelo efetivo exercício da função
de oficial de cartório, e não pura e simplesmente por uma designação como substituto. Sendo,
portanto, diferente do caso ora analisado, não podendo ser utilizado, portanto, como
paradigma.
Ademais, sendo a configuração da inelegibilidade uma restrição ao direito de se
candidatar deve ser interpretada e aplicada de forma a causar o mínimo de restrição possível,
apenas quando concretamente se configurar a inelegibilidade.
Num. 16396266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 07:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111215075326000000015818242
Número do documento: 20111215075326000000015818242

Dessa forma, não estando demonstrado nos atos a efetiva atuação da recorrida
como Oficial de Cartório de Registro não há como incidir a causa de inelegibilidade em tela.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, acompanho a Procuradoria Regional Eleitoral e decido no
sentido de conhecer e
ao Recurso apresentado pelo Ministério Público.
negar provimento

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600127-48.2020.6.16.0125 - Terra Roxa - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA - RECORRIDO: CLAUDIA MARA ARECO - Advogada da RECORRIDA: JESSICA
BISPO DOS SANTOS - PR0090977.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência justificada
do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Quadros da Silva. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.10.2020.
Num. 16396266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 07:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111215075326000000015818242
Número do documento: 20111215075326000000015818242